Tribunal: STF
Processo: ARE 918536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. 3. Pontuação de títulos. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e das cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Improcedência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais traduz ofensa reflexa. ARE-RG 748.371, Tema 660. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.